Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OU EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Após o encerramento da liquidação de pessoa jurídica, quando é realizado o ativo, pago o passivo e partilhado o remanescente entre os sócios ou acionistas, o credor não satisfeito apenas pode exigir seu crédito dos sócios caso tenham recebido valores decorrentes da liquidação ou na medida da responsabilidade deles segundo o modelo societário.
2. Em se tratando de pessoas jurídicas de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. Assim, a sucessão processual resta condicionada à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.
3. Não tendo a agravada se desincumbido do ônus de apresentar provas mínimas de ausência de integralização do capital social da empresa ou de transferência de patrimônio da empresa para o sócio em razão da dissolução da personalidade jurídica, incabível a sucessão processual da extinta empresa pelos sócios.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.